Tribunal: STF
Processo: ARE 1264731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. RENOVAÇÃO INDEVIDA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). INTERESSE DE AGIR PRESENTE. NULIDADE DO JULGADO. PROSSIBILIDADE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REJEIÇÃO DA MP. APLICABILIDADE IMEDIATA DOS REQUISITOS ANTERIORES. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. - Ação Popular questionando a legalidade da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS às entidades demandadas, mediante renovação automática dos referidos certificados e da extinção dos recursos administrativos que questionavam as concessões, tudo realizado com base nos artigos 37 a 39 da MP 446/2008, que foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que, por sua vez, deixou de editar o respectivo decreto regulando as relações jurídicas decorrentes da norma rejeitada. - Presente o interesse de agir, que decorre da suposta irregularidade na concessão do referido certificado, na medida em que, uma vez demonstrada a ausência de amparo legal na concessão, restará configurada a lesividade ao patrimônio público, já que as demandadas estariam se utilizando, indevidamente, de um benefício constitucional que confere a imunidade tributária prevista no artigo 195 da Carta Magna, violando, portanto, princípios elementares, tais como a supremacia do interesse público, a legalidade e a moralidade administrativa, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença. - Contudo, apesar da nulidade do decisum, não se vislumbra motivos que justifiquem o retorno dos autos ao Juízo a quo , para prolação de nova sentença, na medida em que se afigura possível, in casu, o enfrentamento da matéria de fundo pelo Tribunal, porquanto, embora não se trate de questão exclusivamente de direito, constata-se a ocorrência do exaurimento da fase instrutória na primeira na instância, circunstância que evidencia a necessidade de se adentrar ao mérito da causa, em prol da economia, celeridade e efetividade processual. - Demanda que se encontra em condições de imediato julgamento, em razão da aplicação da teoria da "causa madura ", prevista no artigo 1013, § 3º, I, do NCPC/2015, constata-se a possibilidade de apreciação do mérito da lide. - As renovações concedidas e os recursos arquivados pela MP 446/08 seguem por ela regidos, sendo certo que, a rejeição da MP 446/08 não eximiu qualquer entidade beneficente de comprovar, sob a plena vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, mesmo que durante a validade de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o cumprimento dos requisitos legais vigentes, inclusive eventuais novas previsões legais, sendo, portanto, irrelevante, para o deslinde do caso em apreço, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 37 a 39 da MP 446/2008, que ora se rejeita. - Renovação automática dos certificados e extinção dos recursos administrativos referentes aos mesmos, que se deram, tão somente, com base nos efeitos da não apreciação, pelo Congresso Nacional, da MP 446/2008, circunstância que conduz à anulação dos atos, independente da análise sobre sua moralidade. - Remessa necessária parcialmente provida, para anular a sentença e, com base no artigo 1013, § 3º, I, do NCPC/2015, julgar procedente em parte o pedido, para declarar a nulidade dos atos que concederam o Certificado de Entidade beneficente de assistência social – CEBAS às entidades demandadas. .” (Doc. 35, p. 30-31)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a Fundação de Apoio Ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º, 5º, LXXIII, 62, § 3º e § 11, da Constituição Federal.
    Por sua vez, a Província Carmelitana de Santo Elias sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 37 e 195, da Constituição Federal.
    É o Relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 37 da Constituição Federal, que a Província Carmelitana de Santo Elias considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Com efeito, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade assistencial para fins de imunidade tributária não apresenta repercussão geral, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 642.442-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 8/9/2011, Tema 459, in verbis:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.”
    Na espécie, verifica-se que a controvérsia foi decidida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional de regência e da análise das provas dos autos.
    Nesse contexto, observo que a violação constitucional dependente da análise de malferimento da legislação infraconstitucional e que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se à fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito constitucional. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido, in verbis: 
    “Em relação às renovações, conforme previsto na própria medida provisória e garantido na Súmula 352 do STJ, que dispõe no sentido de que “A obtenção ou a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) não exime a entidade de requisitos legais supervenientes”. 
    Assim, conclui-se que a rejeição da MP 446/08 não eximiu qualquer entidade beneficente de comprovar, sob a plena vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, mesmo que durante a validade de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o cumprimento dos requisitos legais vigentes, inclusive eventuais novas previsões legais, sendo, portanto, irrelevante, para o deslinde do caso em apreço, o exame da constitucionalidade dos artigos 37 a 39 da MP 446/2008, pedido este que ora se rejeita. 
    (...).
    Portanto, as entidades que tenham renovado o CEBAS por meio da MP 446/2008, com ou sem recurso pendente, no primeiro caso com perda de objeto administrativa, estão sujeitas a qualquer tempo à Lei 8.212/91, por força da própria MP, da Súmula do STJ e da Carta Constitucional, ao passo que, o processo ajuizado contra ato administrativo pendente de recurso que tenha sido arquivado, por força da norma nova, não perdeu seu objeto, permanecendo o interesse jurídico coletivo na aferição do vício e dano ao erário. 
    De outro lado, tendo em vista que a presente demanda questiona a legalidade da renovação automática dos certificados e a extinção dos recursos administrativos referentes aos mesmos, e considerando que restou demonstrado que tais renovações e extinções dos recursos administrativos se deram, tão somente, com base nos efeitos da não apreciação, pelo Congresso Nacional, da MP 446/2008, devem tais atos ser anulados, declarando-se ilegal a concessão do CEBAS.” (Doc. 35 p. 27, 29) 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que os agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente